Tribunal: TJDFT
Processo: 0731202-87.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INGRESSO MEDIANTE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DO REPRESENTANTE DA VÍTIMA E DOS AGENTES POLICIAIS. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA DIANTE DE VESTÍGIOS EVIDENTES. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal), em razão de subtração de valores e aparelho celular mediante escalada e rompimento de obstáculo em estabelecimento comercial, sendo a pena fixada em 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade delitivas, afastando a tese absolutória; e, (ii) estabelecer se é possível manter a qualificadora do rompimento de obstáculo sem laudo pericial, com base em prova testemunhal e demais elementos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é robusto e harmônico, porque a confissão do réu encontra respaldo nos depoimentos firmes da vítima e dos policiais, bem como nas circunstâncias do flagrante, evidenciando autoria e materialidade.

4. A palavra da vítima, ou de seu representante, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório.

5. Os depoimentos policiais gozam de presunção de legitimidade e confirmam a dinâmica delitiva, incluindo o ingresso pelo telhado, a tentativa de fuga e a localização do réu no imóvel vizinho.

6. A conduta demonstra dolo e ânimo de assenhoramento definitivo, caracterizando o tipo penal de furto, ainda que a res furtiva seja de pequeno valor.

7. A qualificadora da escalada resta comprovada pelo ingresso por meio de telhado, exigindo esforço incomum e superação de obstáculo físico relevante.

8. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem perícia quando existir prova oral consistente e vestígios de percepção evidente, conforme jurisprudência consolidada.

9. A confissão do próprio acusado quanto à abertura do telhado e o rompimento do forro reforça a comprovação do arrombamento, tornando desnecessária a prova pericial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A confissão do réu, quando corroborada por prova testemunhal harmônica e elementos do flagrante, é suficiente para sustentar condenação por furto qualificado.

2. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem laudo pericial quando comprovada por prova oral consistente e vestígios evidentes.

3. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I e II; CP, art. 44; CPP, arts. 158, 167 e 386, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.209.820/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/08/2025; TJDFT, Acórdão 2047537, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/09/2025; TJDFT, Acórdão 1106797, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 28/06/2018.